Tribunal: TJDFT
Processo: 0716318-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716318-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO, ONILDE DOMINGAS DE JESUS PEREIRA AGRAVADO: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu tutela de urgência requerida com o objetivo de determinar à ré/agravada que se abstenha de lançar ou manter o nome do autor/agravante juntos aos órgãos de proteção ao crédito. O agravante alega, em síntese, que: 1) sempre adimpliu suas obrigações contratuais relativamente aos 3 apartamentos por ele adquiridos junto à ré/agravada, todavia, por ser empresário, vem enfrentando dificuldades financeiras em razão da pandemia de COVID-19; 2) notificou extrajudicialmente a agravada para que procedessem a resolução contratual, bem como para que ocorresse a restituição dos valores já pagos, sem sucesso, razão pela qual ajuizou a presente ação; 3) não existe mora ou inadimplemento anterior ao ajuizamento desta ação, de modo que não se justiça a negativação do seu nome por prestações vencidas no curso do processo que tem por objetivo exatamente a resolução do contrato. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado à ré/agravada que se abstenha de inserir ou manter o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que não há como se obrigar ninguém a permanecer vinculado a um contrato, mormente sem condições de cumpri-lo. Assim, não se justifica a negativação do agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívida posterior à sua manifestação inequívoca no sentido de resolver o contrato sob exame (Notificação Extrajudicial em 22/04/2020 – ID 63594657 do processo originário), devendo ser objeto de discussão apenas as consequências dessa pretendida resolução contratual. Há, também, risco de dano ao agravante com a inclusão ou manutenção de seu nome em cadastros de inadimplentes. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a ré/agravada que se abstenha de incluir ou manter o nome do agravante em cadastros de inadimplentes por débito posterior à notificação extrajudicial relativa à resolução do contrato, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator